Tribunal: TJDFT
Processo: 0729352-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729352-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CLOTILDES GONÇALVES MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. CARÁTER EMERGENCIAL. LIMITAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. A paciente é beneficiária de plano de saúde administrado pela ré/apelante, entidade organizada sob a forma de autogestão, à qual não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, conforme o teor da Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Segundo a Súmula 597 do STJ, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 3. Do mesmo modo, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 horas de atendimento afigurase abusiva, uma vez que estabelece obrigação incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, em franca violação ao disposto na Súmula 302 do STJ. 4. Evidenciado o caráter emergencial do início do tratamento, ante a agressividade do câncer da autora e ultrapassado o prazo legal de carência de 24 horas, revela-se ilícita a negativa de cobertura, impondo-se, por consequência, o custeio da obrigação de fazer, em conformidade com o quanto determinado na sentença. 5. A recusa injustificada à cobertura de tratamento médico caracteriza dano moral, em face da angústia e sofrimento psíquico causado pela quebra da legítima expectativa do beneficiário, violando os direitos da personalidade da autora, cujo valor, na hipótese, deve ser reduzido para R$ 4.000,00. 6. Recurso conhecido e provido, em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, incisos V, alínea b, e VI, da Lei 9.656/98, sustentando que não negou custeio do atendimento de emergência, posto que fora garantido ao recorrido a cobertura de urgência e emergência até as primeiras 12 horas do atendimento e a negativa ocorreu tão somente com relação ao pedido de internação. Assim, aduz ser abusiva a negativa de cobertura da internação quando ultrapassadas as horas contratuais compactuadas; b) artigo 186 do Código Civil, defendendo a inexistência de dano moral a ser indenizado. Aduz que, como demonstrado, a operadora do plano de saúde observou os termos legais e contratuais, não havendo fato gerador para compensação por prejuízos de ordem moral, pois, diante da ausência de ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 12, incisos V, alínea b, e VI, da Lei 9.656/98. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece diante de circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.565.585/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 186 do Código Civil, uma vez que o órgão julgador, ao concluir pela ocorrência de danos morais indenizáveis, o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, outrossim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030